Tribunal: TJES
Processo: 5004728-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004728-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: KOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. CONTROLE DE LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A ausência injustificada da empresa em audiência designada pelo Procon configura infração de baixa gravidade, sem comprovação de vantagem econômica ou prejuízo significativo à coletividade, o que justifica a redução da multa para valor proporcional e adequado.

3. O controle judicial de legalidade dos atos administrativos é legítimo e necessário para assegurar a observância dos princípios constitucionais, não implicando afronta à Súmula Vinculante n. 10 ou ao princípio da separação dos poderes.

4. A correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da sentença, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir da constituição em mora, nos termos da legislação municipal aplicável.

5. Recurso parcialmente provido para ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 504728-64.2019.8.08.0024

Apelante:

Município de Vitória

Apelada:

KOP Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id. 10342613, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
KOP Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.
, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Vitória para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Nas razões recursais de id. 10342616, o apelante sustenta em síntese que (a) a redução da multa ofende os critérios estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, que trata da gradação das sanções impostas pelo Procon; (b) a penalidade foi fixada com base em critérios objetivos, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, sendo indevida a intervenção judicial no mérito do ato administrativo; (c) o valor reduzido é insuficiente para atender às finalidades sancionatórias e pedagógicas da multa, devendo o valor valor originalmente aplicado ser restabelecido; e (d) os acréscimos legais da multa devem ser modificados.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão em análise neste recurso é verificar se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, conforme determinada na sentença de primeiro grau, violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como se a referida decisão teria afrontado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

O Município de Vitória, ora apelante, sustenta que a penalidade foi aplicada em conformidade com o art. 57 do CDC, que estabelece critérios objetivos para a fixação de multas administrativas, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica. Assim, defende a inexistência de discricionariedade na fixação do valor e a regularidade da penalidade originalmente imposta.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, reduziu o valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando excessiva a quantia inicialmente fixada.

Entendeu o Magistrado que o Procon, ao aplicar a sanção, deu importância desproporcional à condição econômica da fornecedora, em detrimento dos outros dois critérios previstos na legislação, ou seja, a gravidade da infração e a vantagem auferida. A sentença observou, ainda, que a conduta violadora não gerou vantagem econômica à empresa e que o impacto da infração foi de pequena monta, justificando, assim, a diminuição da penalidade.

Conforme estabelece o art. 57 do CDC, a multa administrativa deve ser aplicada de acordo com a gravidade da infração e a vantagem auferida pelo infrator, sempre observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da multa, ainda que destinado a ter caráter punitivo e pedagógico, não pode ser fixado de forma a constituir punição desarrazoada ou desproporcional ao fato gerador.

Neste ponto, é importante ressaltar que o Poder Judiciário tem o dever de exercer o controle dos atos administrativos, principalmente quando estes se afastam dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, como os da proporcionalidade e razoabilidade. Tal controle não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Judiciário garantir a conformidade dos atos administrativos com o ordenamento jurídico.

No caso em análise, a multa original imposta pelo Procon Municipal de Vitória, no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), revela-se claramente desproporcional à natureza da infração cometida, que envolveu a ausência em audiência designada pelo PROCON, sem qualquer demonstração de enriquecimento ilícito ou prejuízo relevante à coletividade de consumidores.

A infração em questão, portanto, é de baixa gravidade e, conforme consta nos autos, não resultou em vantagem econômica para a apelada.

Sobre a alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, que trata da reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade de atos normativos, registro que não há qualquer afronta no caso presente.

A intervenção judicial não afastou a aplicação da legislação municipal que rege a atuação do Procon, mas apenas realizou o controle de legalidade do ato administrativo, adequando o valor da penalidade aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Como já pacificado nesta Corte,
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Nesse viés, é de rigor reconhecer a adequação da sentença que, ao reduzir a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), ajustou-a às balizas da proporcionalidade, sem ofender a legislação aplicável ou os princípios constitucionais.

Quanto aos acréscimos incidentes sobre a multa, cuidando a hipótese vertente de crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo PROCON, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se:
Apelação Cível nº 100200075222
, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e
Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661
, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Assim, a multa administrativa deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa] (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento parcial
, para determinar que a correção monetária sobre a multa se dará pelo índice do IPCA-E a partir da publicação da sentença que a reduziu, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração a partir da constituição em mora da apelada
(primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.